Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE.
1. Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, uma vez que as isenções interpretam-se literalmente (CTN 111) e a legislação vigente somente prevê isenção de imposto de renda para os proventos de aposentadoria dos portadores de cegueira, não se aplicando aos servidores em atividade (Lei 7.713/88 6o XIV).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.